Tribunal: TJDFT
Processo: 0755249-80.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0755249-80.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENATA MACEDO CORTOPASSI, KARINA GONZAGA DOS SANTOS APELADO: KARINA GONZAGA DOS SANTOS, RENATA MACEDO CORTOPASSI D E C I S Ã O Indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal formulado ao ID 75477357. Com efeito, a questão referente à intempestividade do recurso da parte adversa ainda será objeto de apreciação por esta Relatoria, sendo necessária a prévia formalização do contraditório. Nesse sentido, intime-se a parte embargada, Karina Gonzaga dos Santos, a se manifestar acerca da preliminar de intempestividade recursal, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator